Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727877-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JOSE GOMES DE MATOS FILHO, DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Impugnação à Penhora – Penhora no Rosto dos Autos - Honorários - Impenhorabilidade - Ausência de Urgência - Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte agravante, mantendo a penhora no rosto de autos de verba referente a honorários advocatícios Em suas razões recursais, o agravante aduz se tratar de verba impenhorável em razão de sua natureza alimentar. Diante de tais fatos, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Com efeito, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão da antecipação de tutela pleiteada, porquanto se trata de penhora de eventual crédito da parte recorrente. Demais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, não havendo urgência no deferimento da tutela pleiteada. Assim, não vislumbro razões para concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator